Tribunal: TJPA
Processo: 0817448-83.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817448-83.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART.121§2º, I, IV DO CPB. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS E PELA CONDENAÇÃO DO PACIENTE, JÁ ESTANDO EM FASE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. SUPERADO. MÍDIAS DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA JÁ JUNTADAS AOS AUTOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É justificada a custódia preventiva por descumprimento de medida cautelar imposta anteriormente.
In casu
, o paciente descumpriu medida de informar previamente ao juízo sua mudança de endereço, restando, portanto, evidente que a finalidade da medida ficou prejudicada e insuficiente para resguardar a ordem pública. Além do paciente estar condenado, com sentença condenatória transitada em julgado e encontrar-se em fase de execução com guia definitiva. Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal;

2.

Quanto a alegação de
violação ao direito a ampla defesa do paciente, pois não foram juntados aos autos as mídias da audiência de custódia, impedindo o acesso pleno aos documentos, encontra-se superado, pois as mídias da referida audiência já foram juntadas aos autos;

3.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente RAIMUNDO NONATO DE SOUSA, já qualificado nos autos, acusado da prática do crime previsto no art.121, §2º, I, IV do CPB, preso preventivamente no dia 20/10/2023, em decorrência de decisão condenatória, em sede de audiência de custódia, foi substituída pela prisão domiciliar no dia 23/10/2023, e novamente preso por descumprimento no dia 31/10/2023, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos do processo de nº0000323-66.2006.8.14.0054, com mandado de prisão de nº0801202-44.2023.8.14.0054.

No dia 27/10/2011, o juízo
a quo
prolatou a sentença, sendo o paciente condenado a
199
(cento e noventa e nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Alega, fundamentalmente, a) violação ao seu direito a ampla defesa, pois não foram juntados aos autos as mídias da audiência de custódia, impedindo o acesso pleno aos documentos; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, visto que a autoridade coatora havia concedido prisão domiciliar anteriormente. Requer, por fim, a expedição de contramandado de prisão preventiva.

A liminar foi indeferida (Doc. Id nº17025937). As informações foram prestadas (Doc. Id nº17089669). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
. (Doc. Id nº17132220).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que no mês de julho de 1985, o ora paciente, já condenado pelo crime previsto no art.121,§2º, I, IV do CPB, participou de uma chacina nesta Município de São João do Araguaia/PA, no evento que posteriormente ficou conhecido como a “CHACINA DA FAZENDA UBÁ”, em que diversos camponeses foram assassinados em nítida luta pela posse da referida terra. Após anos de tramitação, os réus foram julgados pelo Tribunal do Júri à revelia em 2009, que lhe reconheceu a responsabilidade e imputação dos crimes. Após revisão pelo E. TJPA e pelo E. STJ, ficou fixada a pena de 144 (cento e quarenta e quatro) anos de reclusão, decisão final exarada no ano de 2017. Expedido o mandado de prisão por sentença penal condenatória, os órgãos policiais tiveram êxito na localização do condenado, conduzindo-o a prisão.

Com isso, foi realizada sua audiência de custódia, em decorrência da falta de informação sobre a causa motivadora da decretação da prisão preventiva, o Juízo
a quo
lhe concedeu prisão domiciliar mediante obrigações pessoais, em especial, de manter o domicílio no local de sua residência, eis que informou durante a audiência de custódia que tinha por endereço a cidade de Novo Repartimento/PA. Na sequência, a autoridade coatora reviu as condições estabelecidas na audiência e ordenou o uso de monitoração eletrônica com a finalidade de se proceder ao acompanhamento da prisão domiciliar. Ainda não intimado da decisão que determinou a monitoração eletrônica, o paciente informou que passaria a residir na cidade de Imperatriz/MA.

O Ministério Público ingressou com recurso em sentido estrito contra a prisão domiciliar do paciente. Houve reforma da decisão e a decretação da prisão preventiva, cumprindo transcrever a parte que interessa da decisão,
in

verbis
:

Com efeito, cuida-se do cumprimento de prisão decorrente de sentença penal condenatória, tendo o fumus comissi delicti sido amplamente discutido e, portanto, sobre o qual não pairam quaisquer dúvidas.

II.a.1. DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

Como já afirmado alhures, cuida-se do cumprimento de prisão decorrente de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, tendo o a autoria sido amplamente discutida e, portanto, sobre o qual não pairam quaisquer dúvidas.

Assim, encontra-se presente o
fumus comissi delicti
, que na lição de Renato Brasileiro, traduz-se em:

“Daí o uso da expressão
fumus comissi delicti
, a ser entendida como a plausibilidade do direito de punir, ou seja, plausibilidade de que se trata de um fato criminoso, constatada por meio de elementos de informação que confirmem a presença de
prova da materialidade e de indícios de autoria do delito.
”

II.b. DO
PERICULUM LIBERTATIS

O segundo e último requisito, que é o
periculum libertatis
, é conceituado pelo nobre doutrinador como:

“Em se tratando de medidas cautelares de natureza pessoal, no entanto, o perigo não deriva do lapso temporal entre o provimento cautelar e o definitivo,
mas sim do risco emergente da situação de liberdade do agente
. Logo, em uma terminologia mais específica à prisão cautelar, utiliza-se a expressão
periculum libertatis
,
a ser compreendida como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, o processo penal, a efetividade do direito penal ou a segurança social.
”

Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, considero presente o pressuposto da necessidade de garantir a aplicação da lei penal, posto que a sentença condenatória foi confirmada inclusive por tribunais superiores, os quais ajustaram a pena final a 144 anos em regime fechado (ev. 103223587).

Vejo ainda que o apenado não cumpriu com exatidão as condições estabelecidas por este Juízo quando da decretação de sua prisão domiciliar.

A decisão ali exarada determinou que ele
não poderia se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial
e, no entanto, alterou unilateralmente seu domicílio para outra unidade federativa, comunicando o juízo apenas posteriormente.

Durante a audiência de custódia, este Juízo indagou especificamente onde o apenado residia, tendo ele afirmado que estava domiciliado na cidade de Novo Repartimento/PA, Rua El Salvador, quadra 15, casa 17 (09min30segundos).

Logo, mais uma vez tenta ludibriar a Justiça e aproveitar-se sorrateiramente da falta de informações deste Juízo naquele momento, que não contava com os autos da ação de conhecimento em mãos. Outrossim, mesmo ciente da obrigação, desobedeceu-a com a mudança de domicílio para outro estado, de modo que procedeu furtivamente para dificultar ainda mais a sua captura.
Com efeito, como exaustivamente dito acima, a prisão preventiva é necessária para assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto a fundamentação do decreto preventivo constata-se que se encontra minimamente motivado,
uma vez que a autoridade coatora, diferente do que alega o impetrante, estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto contemporâneos e que evidenciam maior gravame ao bem jurídico
, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos disponíveis nos autos e a sentença penal condenatória, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto
.

Verificou, ainda, estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito, que leva risco à ordem e a tranquilidade social, evidenciada pela periculosidade do agente, que conforme mencionado,
o paciente foi condenado e teve participação em evento de grande repercussão midiática Nacional e Internacional que foi a Chacina da fazenda Ubá, mas não é só isso que justifica a sua custódia, e sim o fato do mesmo ter descumprido medida cautelar de informar previamente sua mudança de endereço,

ao se mudar logo após ter informado seu domicílio para a autoridade coatora em sede de audiência de custódia, informando a defensoria que iria para outro Estado, 3 (três) dias depois, antes mesmo de receber o monitoramento eletrônico, evidenciando que sua finalidade era de ludibriar a justiça pela falta de informação do Juízo naquele momento, pois não contava com os autos físicos em mãos, além do mais, poderia, no momento oportuno, qual seja, sua audiência de custódia, ter informado o endereço em que fosse residir de fato, visto que um dos fundamentos para o seu deslocamento foi a necessidade de receber cuidados de sua filha, o que não ocorreu.

Assim sendo, diante do quadro de maior gravidade delineado,
não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois o juízo invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a

medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública
.
Portanto, inadequada a substituição novamente do cárcere por quaisquer das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Além disso, observa-se que o paciente se encontra condenado, com sentença penal transitada em julgado no dia 05/02/2018, estando o processo, inclusive, em fase de execução, com a sua respectiva guia definitiva. Portanto, não há como revogar a sua prisão preventiva, pois estão autorizados todos os requisitos para a restrição de sua liberdade, seja pela condenação do paciente, estando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
que foram observados, seja pelo descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, conforme demonstrados acima.

Por fim, quanto a alegação de
violação ao seu direito a ampla defesa, pois não foram juntados aos autos as mídias da audiência de custódia, impedindo o acesso pleno aos documentos, encontra-se superado, pois as mídias da referida audiência já foram juntadas aos autos (Doc. Id nº105372467), não havendo que se falar em violação a Súmula Vinculante nº14 do STF.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego
a Ordem, nos termos da fundamentação
. Int
.

É como voto.

Belém. (PA), 08 de fevereiro de 2024.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/02/2024